Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-10.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviço de televisão a cabo. Cancelamento do contrato. Multa rescisória. Repetição de indébito. Impossibilidade. Danos morais. Ausência. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a empresa demandada a restituir em benefício da autora a quantia de R$767,12 (setecentos e sessenta e sete reais e doze centavos), a título de danos materiais, acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 65796082), a parte autora, ora recorrente, expõe que em março do ano em curso os litigantes firmaram contrato de prestação de serviços com a recorrida e que a instalação do serviço foi realizada de forma inadequada, restando pendente a instalação do serviço de televisão contratado, apesar da recorrente arcar com o pagamento das mensalidades há meses, como lhe fora determinado no contrato. Narra que foram realizadas várias visitas, nas quais não foram solucionados os problemas de acesso a TV a cabo, incluída no pacote contratado pela recorrente. Afirma que, diante das falhas na prestação do serviço, a recorrente optou por rescindir o contrato, entrando em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) por ligação telefônica à central da recorrida, sendo informada que nessa hipótese haveria cobrança de multa por rescisão contratual. Por entender que essa não era devida, prossegue a recorrente, buscou a loja física da recorrida situada no Park Shopping, explicando todo o ocorrido, em especial a não prestação do serviço de televisão a cabo incluído no pacote, sendo garantido que não lhe seria cobrada nenhuma penalidade para a rescisão do contrato, haja vista a não prestação do serviço. Alega que, ainda no final do mês de março, a recorrente foi surpreendida com a cobrança de uma multa no valor de R$ 1.150,09, com vencimento em 17 de abril, alegando quebra de fidelidade contratual. Defende que cabe a indenização por danos morais neste caso, considerando as inúmeras vezes em que teve que pleitear à recorrida que prestasse o serviço para o qual foi contratada. Argumenta que houve desvio produtivo do consumidor, pois teve de desviar de suas atividades produtivas para solucionar um problema de consumo que, sequer, deveria existir. Destaca que, em uma das visitas, um dos técnicos retirou a televisão do suporte de parede, a qual possui mais de 47 polegadas, e a deixou em cima da cama, conforme vídeo acostado ao ID no 1958034200, sem levar em consideração que a recorrente vivia sozinha com dois filhos portadores de necessidades especiais, conforme Laudo de ID no 198745132, além de sofrer de dores na coluna, o que fora informado ao técnico da empresa recorrida e devidamente comprovada no Relatório Médico de ID no 198745131. Aponta que a ré deve ser condenada ao pagamento de repetição de indébito, pois ao longo de todo o processo a recorrente demonstrou que a rescisão ocorreu devido à má prestação de serviço pela recorrida, não havendo, portanto, justificativa para a cobrança da multa, a qual como exposto, fora adimplida em decorrência do receio da recorrente em ter seu nome incluído nos cadastros de maus pagadores. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para que a sentença seja reformada para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, assim como a repetição do indébito do valor adimplido pela recorrente, no total de R$1.534,24,
3. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 65796099, nas quais a parte recorrida defende que o recurso é inadmissível, uma vez que em todo o seu teor apenas reitera os temos de sua Petição Inicial, sem refutar os fundamentos da decisão. No mérito, afirma que a recorrente pretende a reparação por danos morais em virtude de supostos transtornos suportados, contudo, não especificou quais danos seriam esses e a participação mínima ou presumida desta recorrida. Argumenta que, caso fossem comprovados os fatos narrados na inicial, tais não passariam de meros aborrecimentos, uma vez que em momento algum houve lesão aos direitos de personalidade do autor, capazes de ensejar reparação de ordem moral. Defende a impossibilidade de repetição do indébito, pois não houve uma cobrança indevida nem a má-fé por parte da requerida, dada a previsão contratual da cobrança.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão consistentes em saber: a) se o recurso violou o princípio da dialeticidade; b) se o valor pago pela recorrente a título de multa por rescisão contratual deve ser restituído em dobro pela recorrida e c) se a conduta da recorrida causou danos morais à recorrente.
III. Razões de decidir
6. Preliminar de inadmissão recursal por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2.o, 3.o e 17 da Lei 8.078/90.
8. Além do mais, consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3.o).
9. O Código Consumerista dispõe, ainda, que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
10. No caso dos autos, a parte ré cobrou da autora o valor de R$ 768,40 (ID 65796075, pág. 2) relativo à multa por rescisão contratual. O d. Juiz sentenciante considerou que a rescisão não foi imotivada, haja vista que teria restado comprovada a falha na prestação do serviço contratado, em decorrência do atraso na efetivação do serviço.
11. Não obstante, verifica-se que restou evidenciada nos autos a ocorrência de engano justificável, pois a empresa, diante da previsão contratual, realizou a cobrança da multa rescisória, havendo dúvida razoável quanto à sua aplicação, especialmente diante do fato de a autora ter cancelado o serviço poucos dias após a sua contratação e apenas após algumas visitas técnicas não terem concluído de instalação do serviço de televisão a cabo contratado - há comprovação de somente duas visitas realizadas quanto ao serviço, uma cancelada (ID 65795905) e uma concluída (ID 65795908).
12. De outro lado, é certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.
13. A despeito da ausência de conclusão da instalação do serviço de televisão a cabo da recorrente, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora.
14. Embora se reconheça que a situação tenha frustrado as expectativas, o curtíssimo prazo sem que o serviço fosse concluído (Contratação do serviço em 03/03/2024 – ID 65796076 e cancelamento em 16/03/2024 – ID 65796078, pág. 5) além das poucas visitas realizadas - há comprovação de somente duas visitas realizadas quanto ao serviço, uma cancelada (ID 65795905) e uma concluída (ID 65795908) - a situação não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Destaco, por oportuno, que não restou comprovado: a) que o funcionário da ré retirou a TV e deixou de instalar no suporte novamente; b) que a televisão permaneceu por três dias fora do suporte e c) qualquer situação de angústia ou sofrimento decorrente da alegada conduta da ré. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao ponto.
15. Além do mais, não se extrai dos autos prova de que o recorrente tenha dispensado excessiva parte de seu tempo na tentativa de solução do imbróglio, não restando caracterizada, portanto, hipótese de dano moral indenizável mediante aplicação da teoria do desvio produtivo.
16. Nesse sentido: (...) VI. Do contexto acima exposto, extrai-se que é devida a imediata restituição do valor pago pelo produto defeituoso. Todavia, a mesma conclusão não se aplica ao prejuízo moral. Com efeito, os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade, sobretudo porque, ao contrário do que alega o autor, não é o caso de dano moral presumido. Nesse aspecto, em que pese a demora na solução do problema e, finalmente, na devolução dos valores, não há situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, resolvendo-se a controvérsia mediante recomposição patrimonial. Frisa-se que, da leitura da peça inicial, infere-se que o autor já vinha experimentando dificuldades para realizar o curso de graduação, não sendo impossível atribuir tal fato exclusivamente à demora na solução do caso em análise. Além disso, não há elementos que justifiquem a aplicação da teoria do desvio produtivo, assim como não há comprovação de que efetivamente tenha havido algum prejuízo durante o curso de graduação por ausência do notebook. Por fim, registra-se que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. (...) (Acórdão 1928800, 07084039620248070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024, publicado no DJE: 9/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
17. Restando comprovada a hipótese de erro justificável na cobrança da multa de rescisão contatual e inexistindo situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso inominado conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados no valor de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: “Os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos.”
_________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o, 3o, 14, 17 e 42, Parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1928800, 07084039620248070003, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/9/2024.